Tribunal: TJDFT
Processo: 0727738-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEVIDO. GARANTIA DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

O §1o, do art. 919, do CPC, é claro e cristalino ao dispor que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, será necessário, além do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, que seja garantida a execução por penhora, deposito ou caução suficientes.
In casu, ao compulsar os autos originários verifico tratar-se de execução que monta o importe de R$ 819.277,31 (oitocentos e dezenove mil e duzentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos) de modo que, não se pode precisar, de antemão, que o imóvel dado em garantia contratual cobriria todo o valor executado, necessitando, portanto, primeiramente de uma avaliação, o que não foi carreado aos autos, também não se pode precisar se o bem encontra-se desembaraçado, haja vista que, embora no contrato de arrendamento faça referência ao imóvel dado em garantia, encontra-se em parênteses que foi anexada a cessão de direito, a qual nem foi carreada aos autos, ou seja, sequer trata do registro público de escritura, que, como cediço, é o único instrumento apto a comprovar de fato a propriedade do bem imóvel.
Agravo conhecido e não provido.